Tribunal: TJBA
Processo: 8127529-13.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8127529-13.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ADRIANO SANTOS COPQUE Advogado(s): TALITA ALBUQUERQUE SOUSA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO. IMPOSSIBILIDADE EM RAZÃO DA PENDÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PREVISÃO DO ARTIGO 130, V, DA LEI ESTADUAL Nº 7.990/2001. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA INSCULPIDO NO ART. 5º, LVII, DA CARTA MAGNA. PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL DE RESSARCIMENTO EM CASO DE ABSOLVIÇÃO. PRECEDENTES NO STF, STJ E TJBA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A promoção de Oficiais e Praças da PMBA pressupõe a observância de critérios expressos na Lei Estadual 7.990/01, não sendo possível sua implementação imediata, dentre outros motivos, quando o postulante responde a processo administrativo disciplinar conforme previsão do art. 130, V, da Lei Estadual n° 7.990/01. 2. Conforme precedentes do STF, do STJ e desta Corte, a impossibilidade imediata de promoção de policial militar em razão da pendência de processo criminal ou PAD não viola a presunção de inocência, pois há disposição legal apta a mitigar a preterição em caso de absolvição. 3. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8127529-13.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante ADRIANO SANTOS COPQUE e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE em negar provimento ao recurso nos termos do voto do relator.